Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732669-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUTADO QUE NÃO FIGURA COMO SÓCIO OU ADMINISTRADOR DA EMPRESA DA PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o do Código Civil. 3. A interpretação das normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), deve ser restritiva, evitando-se, assim, que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. 4. Incabível a equiparação, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o direito à meação das cotas sociais decorrente do regime de comunhão parcial de bens adotado pelos cônjuges à condição de sócio da empresa cuja personalidade busca-se afastar. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 50, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, bem como 133, § 2o, 789 e 790, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a empresa Agropecuária Palma LTDA., de propriedade da esposa do recorrido, deve ser incluída no polo passivo da presente demanda, considerando que o recorrido e sua esposa são casados em comunhão universal de bens, e que esse é proprietário de 25% (vinte e cinco por cento) da mencionada empresa a título de meação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 50, 1.643 e 1.644, todos do CC, bem como 133, § 2o, 789 e 790, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Com efeito, os elementos de convicção reunidos aos autos na instância de origem, a despeito de, em tese, não afastarem a possibilidade de que Weslliane Maria Roriz esteja se utilizando de bens da empresa Agropecuária Palma Ltda., da qual é sócia-administradora, para beneficiar pessoas próximas a ela, entre as quais seu marido, o ora agravado, não reúnem dados informativos suficientes a evidenciar que quaisquer delas figurem como sócios ou como administrador de fato da empresa cuja personalidade jurídica pretende o agravante seja desconsiderada. Em exame preliminar e atenta ao foco da controvérsia posta no processo de origem, importa bem distinguir as situações: foi manejado cumprimento de sentença pelo agravante em face de Júlio Henrique Almeida Neuls e nesse contexto eventual abuso da personalidade jurídica da Agropecuária Palma, que possa ter praticado por Weslliane Maria Roriz (que não integra a relação processual em que o agravado é parte executada) não tem o condão de amparar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da mencionada empresa, Agropecuária Palma Ltda., ao intento de satisfazer dívida a ser paga pelo ora agravado (que não é sócio nem administrador, ainda que de fato), mas devedor casado com a sócia-administradora (Weslliane) da sociedade antes nominada. Por fim, provável direto a meação de que seja titular o ora agravado, relativamente às cotas sociais pertencentes a sua esposa Weslliane Maria Roriz, por terem se casado sob o regime da comunhão parcial de bens, de modo algum alçará o agravado/devedor/executado à condição de sócio da empresa Agropecuária Palma Ltda (...). Não há como equiparar, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o direito à meação das cotas sociais decorrente do regime de comunhão parcial de bens adotado por Júlio Henrique Almeida Neuls e Weslliane Maria Roriz à condição de sócio da empresa Agropecuária Palma Ltda. Incabível, assim, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da empresa Agropecuária Palma Ltda, da qual Weslliane Maria Roriz Neuls (cônjuge do executado) é sócia” (ID 52675759). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão guerreado, no sentido de que “salvo disposição no contrato social e anuência dos demais sociais, o cônjuge não sócio não poderá, valendo-se de seu direito à meação, obrigar a sociedade a aceitá-lo em seus quadros em razão da ineficácia da transação perante a pessoa jurídica (art. 1.003, CC) e sob pena de indevida interferência na esfera jurídica de terceiros. Desse modo, salvo previsão expressa em sentido contrário, caberá ao cônjuge não sócio, em havendo o fim do vínculo conjugal, requerer a apuração dos haveres da sociedade para ser indenizado pela parte que lhe couber em virtude da meação, nos termos do art. 600, parágrafo único, do CPC, e, enquanto não liquidada a entidade, seu quinhão nos lucros obtidos” (ID 52675759). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Igualmente o especial não deve seguir em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027